Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708662-22.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA LAURA TELES CAMARGO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 18521862) opostos por DISTRITO FEDERAL contra MARIA LAURA TELES CAMARGO em face de Acórdão (ID 17950523) que deu parcial provimento à Apelação (ID 15239523). Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2020 13:29:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador